Tribunal: TJSP
Processo: 1018220-53.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 24 HORAS DE ATRASO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconheço a falha na prestação dos serviços aéreos.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 24 HORAS DE ATRASO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconheço a falha na prestação dos serviços aéreos. Consumidoras com domicílio em Roraima que optam por litigarem, em São Paulo. Situação em que as autoras vivenciaram transtornos na viagem aérea contratada junto a ré, para o trecho Marabá – Boa Vista, com conexão em Belém e Manaus. Cancelamento do voo já no momento do embarque. Alegação de problemas operacionais e consequente manutenção não programada da aeronave. Descabimento. Esses fatos sequer restaram explicados e demonstrados. A manutenção, como regra, deveria retratar uma ação planejada. Atraso de mais de 24 horas na chegada ao destino final. Segundo, reconheço a existência de danos morais passíveis de reparação. As autoras experimentaram dissabor e desassossego. Ausência de oferecimento de eficiente assistência material pela ré. Passageiras que se viram obrigadas a permanecer mais de 10 horas no aeroporto até a reacomodação, bem como aguardar até o dia seguinte para o embarque no outro voo de conexão para Boa Vista/RR. Companhia aérea que descumpriu sua obrigação imposta nos artigos 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC. Situação esta que extrapola o mero dissabor cotidiano. Danos morais provados em relação às passageiras adultas. Exclusão da condenação da indenização fixada em favor da autora menor, porque ela não experimentou danos morais. E terceiro, reduzo o valor da indenização devido às passageiras adultas. Companhia aérea cumpriu com seu dever de reacomodação. Ainda que em horários distintos, a viagem ocorreu. E, não há nos autos a prova de compromissos específicos, de modo a dar singularidade à sua situação com outro patamar de intensidade dos aborrecimentos e transtornos. Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autora adulta. Precedentes desta Turma Julgadora. Ação julgada procedente em menor extensão, em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.